Tribunal: TJMT
Processo: 1044576-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044576-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATAN ITALO ANDRADE SILVA - CPF: 036.839.381-02 (RECORRENTE), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no
1044576-12.2022.8.11.0001
– Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
JONATAN ITALO ANDRADE SILVA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM – APROPRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude de invasão de terceiros (hackers) em perfil de rede social da parte recorrida, utilizando a conta para aplicação de golpes financeiros.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.1.

Ausência de conduta ilícita.

1.2.

Ausência de danos morais.

1.3. Combate o valor dos danos morais estabelecidos em R$ 4.000,00.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

É que, no caso vertente, o conjunto probatório formado nos autos revela que houve invasão praticada pro terceiros, contra perfil pessoal da parte recorrida e, demora indevida no reestabelecimento dos serviços, por parte da empresa recorrente.

Desta forma, deve haver responsabilização da empresa responsável pela plataforma da rede social, em caso de desídia quanto a solução do bloqueio do perfil e a consequente demora no reestabelecimento da conta invadida.

Vejamos a jurisprudência da Colenda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de MT, acerca do tema:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte autora acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a exclusão da conta invadida, apenas vindo a fazê-lo após o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

Ainda nesta senda, entendo pela manutenção do quantum indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023